Tribunal: TJMT
Processo: 1013142-11.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013142-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DIEGO DA SILVA FONSECA - CPF: 046.525.721-66 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), SIMONE DA SILVA LIMA - CPF: 012.418.991-18 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA FONSECA - CNPJ: 36.747.867/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE DA SILVA LIMA - CPF: 012.418.991-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível.

Embargos à execução. Seguro prestamista. Morte do segurado em contexto de ato ilícito doloso. Agravamento intencional do risco. Exclusão da cobertura securitária.
Negativa legítima.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença
que

julgou improcedentes os embargos à execução. O apelante busca o reconhecimento da quitação de cédula de crédito bancário por meio de seguro prestamista, após o falecimento do segurado em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por autoridade policial em contexto de legítima defesa de terceiros, após
condutas criminosas praticadas pelo segurado.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em saber se a conduta criminosa e agressiva do segurado configura agravamento intencional do risco, autorizando a exclusão da cobertura securitária e a manutenção da exigibilidade do débito.

III. Razões de decidir

3.
O contrato de seguro funda-se no princípio da boa-fé e no equilíbrio atuarial, sendo que o segurado perde o direito à garantia ao agravar intencionalmente o risco objeto do pacto.

4. A prática de ilícito doloso grave

atrai a resposta letal estatal ou de terceiros como consequência previsível, rompendo o nexo de causalidade com o conceito de morte acidental coberta.

5. O ordenamento jurídico veda a proteção de interesses derivados da própria torpeza ou de condutas que subvertam a ética contratual e a segurança pública.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A prática de ato ilícito doloso e grave pelo segurado, que resulta em sua morte por intervenção legítima de terceiros
, por
autoridade policial, caracteriza agravamento intencional do risco e exclui o dever de indenizar.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 757, 760 e 768; CPC, art. 85, § 11
º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC

1008944-70.2020.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023;

TJMT, AC
1001113-56.2019.8.11.0023, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 07/08/2024
;
TJPR, AC 0000737-50.2020.8.16.0076, Rel. Juiz Alexandre
Kozechen
, 10ª Câmara Cível, j. 28.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
p
ela

Espólio de Diego da Silva Fonseca

contra a se
ntença proferida pelo Juízo da

Vara Esp
ecializada
em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande
/MT,
nos
Embargos à Execução
n.

1013142-11.2024.8.11.0041
,
referente à
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.
1021634-26.2023.8.11.0041
, movida por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento
Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
, que
julgou improcedente
o pedido.

Nas
razões recursais
,
o
apelante

sustenta
, em síntese,
que
o
J
uízo
a quo
não deu a devida valoração às provas dos autos; os representantes do espólio acionaram o seguro a tempo e modo, obtendo resposta definitiva de negativa em 27/12/2022; a negativa de cobertura foi injusta e ilegal, pois a morte de Diego decorreu de ato de terceiro e não de suicídio
.

Destaca que
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o agravamento do risco em seguro de vida somente exclui a cobertura na hipótese de suicídio no período de carência
. E ainda, afirma que
o fato de o de cujus
“
supostamente estar armado
”
não configura agravamento de risco quando a morte ocorreu por ato de terceiro; e o seguro prestamista deve ser utilizado para quitar o contrato objeto da execução.

Diante disso, r
equer
o provimento do recurso para
reforma
r
a sentença
a fim
declarar quitado o contrato e extinta a execução, com inversão
dos
ônus de sucumbência, além do deferimento da gratuidade de justiça para esta fase processual

(
ID
.

361175369
)
.

A parte é beneficiária da justiça gratuita
(ID.

362489863
).

A apelada, embora intimada, não apresentou
contra
rrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Consoante relatado,
o
apelante
Espólio de Diego da Silva Fonseca

insurge-se contra a decisão que julgou
improcedente os embargos à execução opostos na ação de execução de título extrajudicial.

Dessume-se dos autos que
a
origem da controvérsia remonta à Cédula de Crédito Bancário n
.
C22630661-1, firmada em 07 de março de 2022 entre Diego da Silva Fonseca e o Sicredi Ouro Verde MT, no valor de R$ 152.538,00, destinada ao financiamento de um veículo FORD/CARGO, com garantia de alienação fiduciária e pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 3.984,59.

No mesmo ato

foi contratado o Seguro Prestamista junto à Icatu Seguros S/A., por meio da Apólice n
.
77001069, com cobertura para morte natural ou acidental e capital segurado individual fixo de R$ 239.075,40, tendo como primeiro beneficiário o próprio Sicredi, para fins de quitação do saldo devedor.

Con
sta que
Diego da Silva Fonseca faleceu em 29 de maio de 2022, na cidade de Sinop/MT, em decorrência de choque hipovolêmico hemorrágico por traumatismo abdominal penetrante por projétil de arma de fogo, conforme atestado pelo Laudo Pericial do IML n
.
500.1.01.2022.014064-01.

O
Boletim de Ocorrência n
.
2022.143663, lavrado pela Polícia Militar do 11º BPM de Sinop, registra que Diego tentou adentrar o Clube Social Styllus Club portando arma de fogo, foi impedido pelo segurança Leandro Ferreira, sacou a arma, efetuou disparo que não percutiu contra o segurança, efetuou segundo disparo que atingiu e matou Ana
Karyne
Noia da Silva, e foi então alvejado pelo policial militar
Luis
Felipe Arruda Correia, que agiu em legítima defesa de terceiros, vindo Diego a óbito no Hospital Regional de Sinop às 05h47min.

Após o falecimento, a inventariante realizou a abertura do Aviso de Sinistro n
.
0086-20220607 junto ao Sicredi/Icatu Seguros.

Em 27 de dezembro de 2022, a Icatu Seguros S/A. emitiu carta de negativa de cobertura, fundamentando a recusa no art. 768 do Código Civil, sob o argumento de que o segurado agravou intencionalmente o risco ao ser impedido de entrar armado no estabelecimento, efetuar disparo contra o segurança e desencadear a cadeia de eventos que culminou em sua morte.

Em 15 de junho de 2023, o Sicredi ajuizou Ação de Execução por Título Extrajudicial cobrando o crédito representado pela CCB, liquidado em R$ 201.559,66.

Em abril de 2024, o Espólio opôs os presentes Embargos à Execução, alegando, em síntese: nulidade da citação por edital na execução; conexão com a Ação de Cobrança de Seguro n
.
1006925-06.2023.8.11.0002 (2ª Vara Cível de Várzea Grande); aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; e quitação do débito pelo seguro prestamista, ante o falecimento do segurado.

O Juízo de origem
rejeitou a preliminar de preclusão, reconheceu a nulidade da citação por edital do executado já falecido, e, no mérito, julgou improcedentes os embargos, ao fundamento de que a contratação do seguro prestamista não induz quitação automática do débito, que o sinistro foi devidamente comunicado à seguradora, e que esta negou a cobertura com fundamento no agravamento intencional do risco pelo segurado, de modo que, não comprovada a quitação, a dívida permanece exigível.

A decisão recorrida foi proferida
em
13/06
/2025
nos seguintes termos:

“
Colhe-se dos autos que a execução foi proposta em face de DIEGO DA SILVA FONSECA em 15/06/2023, malgrado o executado já fosse falecido à época propositura da ação, conforme Certidão de Óbito de ID 149447370, que aponta a data de 29/05/2022 como data do falecimento.

Ainda, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancária executada (ID 149447375) estava assegurada pelo Seguro Prestamista, da seguradora Icatu Seguros S/A., conforme pág. 11, e nos termos do Contrato de Seguro Prestamista de ID 149447376, a cobertura contratada era para morte natural e acidental.

Impende registrar que o seguro prestamista refere-se a uma proteção financeira, que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário, a depender do estipulado do contrato.

No Seguro Prestamista, é garantido o adimplemento da dívida nas hipóteses e valores especificados na apólice, sendo contrato acessório do contrato de financiamento, servindo para quitar o saldo devedor em caso de falecimento do financiado/segurado.

Na hipótese dos autos, malgrado a embargante defende que a contratação do seguro é suficiente para ensejar a extinção do feito, melhor sorte não lhe assiste. Explica-se.

A contratação de seguro prestamista não induz automaticamente à quitação do empréstimo bancário inadimplido, cabendo ao segurado, verificado o sinistro, acionar a seguradora para que esta promova a quitação ou a amortização do crédito de que é titular a instituição financeira beneficiária, consoante a inteligência do artigo 771 do Código Civil.

Com efeito, a contratação do seguro prestamista não assegura a quitação automática do valor do débito e, enquanto esta não ocorrer, é possível que o credor ajuíze ação de execução em desfavor do devedor.

Tal lógica se aplica justamente porque a cobertura depende da ocorrência de um evento previamente ajustado e estipulado no contrato. No
no
caso em liça, houve a negativa da cobertura conforme Carta de ID 149447381, onde a seguradora apontou que “o segurado agravou intencionalmente o risco na medida em que, após ser impedido de entrar armado no estabelecimento, efetuou um disparo contra o segurança,
porem
este falhou, sucedendo a uma série de atos que por fim culminaram na sua morte”.

Logo, não sendo comprovado a quitação do contrato pelo Seguro, a dívida continua exigível.

A corroborar
: (...)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito da parte embargante, razão
porque

DECLARO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

CONDENO
a parte embargante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Condenação suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.
”
(ID.

361175362
).

Ademais, os
Embargos de
D
eclaração opostos pelo espólio foram rejeitados
em
05 de fevereiro
de 202
6
(ID.
361175368
).

Irresignad
o
,
o espólio
apelante

interpôs
o presente recurso

visando a reforma da sentença.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal
não

merece amparo
.

A controvérsia
trazida n
este recurso consiste em determinar se a negativa de cobertura do seguro prestamista pela Icatu Seguros S/A., fundamentada no art. 768 do Código Civil, é juridicamente válida diante das circunstâncias fáticas documentadas nos auto
s.

Verifica-se que
o contrato de seguro prestamista firmado entre Diego da Silva Fonseca e a Icatu Seguros S/A., por meio da Apólice n
.
77001069, previa cobertura para
morte natural ou acidental
, com capital segurado fixo de R$ 239.075,40.

O contrato continha, ainda, cláusula expressa de exclusão de cobertura para
“
atos praticados pelo segurado de forma ilícita ou contrária à lei
”
(item 5 do contrato de seguro prestamista), além da exclusão para suicídio nos primeiros dois anos de vigência, nos termos do art. 798 do Código Civil.

O seguro prestamista é modalidade de seguro de pessoas vinculada a operação de crédito, cujo objetivo é garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte ou invalidez do segurado, protegendo tanto o credor quanto os herdeiros do devedor.

Trata-se de contrato acessório ao financiamento, com função eminentemente protetiva. Contudo, como todo contrato de seguro, está sujeito às limitações legais e contratuais expressamente pactuadas, não podendo a seguradora ser compelida a indenizar riscos que não assumiu por força do contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 757 do Código Civil.

A cobertura contratada era, portanto, para morte natural ou acidental, com exclusão expressa para atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado.

A questão que se coloca é se a morte de Diego da Silva Fonseca se enquadra na cobertura contratada ou na hipótese de exclusão.

O art. 768 do Código Civil dispõe que
“
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.
”
.
A aplicação desse dispositivo exige a presença de dois elementos cumulativos: a conduta dolosa do segurado e o nexo causal direto entre essa conduta e a materialização do sinistro.

No caso concreto, os fatos documentados nos autos
, c
onforme registrado no Boletim de Ocorrência n
.
2022.143663, lavrado pela Polícia Militar do 11º BPM de Sinop,
o segurado
tentou adentrar estabelecimento comercial portando arma de fogo ilegalmente; ao ser impedido pelo segurança, sacou a arma e efetuou disparo que não percutiu contra o segurança Leandro Ferreira; efetuou segundo disparo que atingiu e matou Ana
Karyne
Noia da Silva; e foi então alvejado pelo policial militar
Luis
Felipe Arruda Correia, que agiu em legítima defesa de terceiros.

O Laudo Pericial do IML confirma a causa mortis como choque hipovolêmico hemorrágico por traumatismo abdominal penetrante por projétil de arma de fogo.

A sequência de condutas praticadas pelo segurado é de gravidade extrema e configura

o agravamento intencional do risco coberto pelo seguro.
Pelas condutas extraídas do contexto fático narrado,
Diego não
teria
apenas port
ado
arma de fogo ilegalmente, mas
também teria
pratic
ado
homicídio doloso consumado
(contra
Ana
Karyne
Noia da Silva
), além de que teria
tent
ado
matar o segurança Leandro Ferreira.

Essas condutas desencadearam, de forma direta, imediata e altamente previsível, a reação letal do policial militar em legítima defesa de terceiros. O nexo causal entre a conduta criminosa do segurado e o seu óbito é, portanto, direto e determinante.

Convém trazer a jurisprudência do e.
Tribunal de Justiça do Paraná, em caso estruturalmente análogo ao presente
–
segurado que efetuou disparos contra seguranças e policiais militares, sendo morto em confronto armado
–
, manteve a
improcedência da ação de cobrança de seguro de vida, reconhecendo o agravamento intencional do risco e a legitimidade da negativa de cobertura.

O acórdão
firmou o seguinte entendimento
:
“o segurado, ao portar arma de fogo e participar de confronto armado com policiais, incrementou o risco de se lesionar ou mesmo perder a vida.”
(TJPR,
Apelação Cível 0000737-50.2020.8.16.0076
,
10ª Câmara Cível, Rel. Juiz Subst. Alexandre
Kozechen
, j. 28/04/2023)
.

Desse modo, n
ão se trata, como pretende o apelante, de mera exposição
a
risco ou de situação em que a morte decorreu de ato exclusivo de terceiro sem qualquer contribuição do segurado.

Ao contrário, a morte de Diego foi a consequência natural, direta e previsível de sua própria conduta.
Os delitos graves teriam ocorrido
em local público
, cuja
postura
agressiva do segurado,
com arma em punho assume, de forma consciente e voluntária, o risco de ser alvejado em resposta.

Essa é precisamente a hipótese de agravamento intencional do risco que o art. 768 do Código Civil visa a coibir.

Não bastasse a
previsão legal do art. 768 do Código Civil, o contrato de seguro prestamista continha cláusula expressa excluindo a cobertura para
“
atos praticados pelo segurado de forma ilícita ou contrária à lei.
”
.

A presente hipótese envolve a prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo e homicídio doloso consumado
e tentado, de modo que a
cláusula de exclusão é plenamente aplicável ao caso concreto.

A validade de cláusulas limitativas de risco em contratos de seguro é expressamente reconhecida pelo art. 760 do Código Civil, que autoriza a restrição do objeto do contrato de seguro.

Com efeito, a
seguradora não se obriga a indenizar riscos não assumidos por força do contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, a cláusula de exclusão para atos ilícitos dolosos é válida, clara e aplicável ao caso, independentemente da discussão sobre o alcance do art. 768 do Código Civil.

Impende consignar que o
apelante sustenta que o Boletim de Ocorrência, por ser documento de presunção relativa, não seria prova suficiente para embasar a negativa de cobertura.

Nota-se que o
Boletim de Ocorrência n
.
2022.143663 foi lavrado por autoridade policial que compareceu ao local dos fatos,
tal documento
goza de presunção de veracidade por ser documento público emitido por funcionário no exercício de suas funções, e descreve com detalhamento a sequência de condutas do segurado, com base em relatos de
divers
as testemunhas
, inclusive as partes diretamente envolvidas na situação como
o segurança Leandro Ferreira
e
o policial militar
Luis
Felipe Arruda Correia.

Constata-se do
Laudo Pericial do IML
que
a causa
da morte e
a localização dos ferimentos
são
compatíveis com a narrativa do BO.

Oportuno consignar que d
iferentemente do que ocorre em casos de mera
“
participação em briga
”
ou de dinâmica fática controversa
–

situações em que remanescendo
dúvida
s o segurado
não deixa de ser
beneficiado –
, no caso concreto não há qualquer controvérsia sobre a conduta do segurado.

O próprio apelante não nega os fatos narrados no B
.
O
.,
limita-se a questionar sua suficiência como prova e a afastar o nexo causal entre a conduta do segurado e sua morte.

Essa estratégia argumentativa, contudo, não
merece amparo pelo exposto acima, tendo a
seguradora
cumprido o ônus de
demonstrar o agravamento intencional do
risco.

Sobre o tema, e
ste e. Tribunal de Justiça

reconheceu a exclusão de cobertura por morte decorrente de ato ilícito doloso praticado pelo segurado,
assentando que
“
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
”
e que
“
o pagamento de indenização aos beneficiários é indevido, vez que a seguradora deve responder somente pelos riscos assumidos por força de contrato firmado entre as partes, dentre os quais não está a cobertura por morte decorrente da prática de ato ilícito.
”

(TJMT, AC
1008944-70.2020.8.11.0040
,
Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
Terceira
Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023)
.

Outrossim, n
a Apelação Cível n
.
1001113-56.2019.8.11.0023, em caso envolvendo embargos à execução de cédula de crédito bancária com seguro prestamista,
esta e. Corte
negou provimento ao recurso da beneficiária, reconhecendo o agravamento intencional do risco em situação em que
houve a prática de tentativa de homicídio pel
o segurado
(
Segunda
Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 07/08/2024)
.

A identidade estrutural entre esses precedentes e o caso concreto é evidente. Em
ambos
, o segurado praticou ato ilícito doloso grave e foi morto em consequência direta de sua conduta criminosa.

A
ratio

decidendi
é a mesma: o agravamento intencional do risco, configurado pela conduta dolosa do segurado que desencadeou a cadeia causal que culminou em seu óbito, exclui o dever de indenizar da seguradora, nos termos do art. 768 do Código Civil e da cláusula contratual expressa de exclusão.

Sob outro viés, o
apelante sustenta que o Sicredi, na qualidade de estipulante e beneficiária primária do seguro ofertado em sua agência, teria responsabilidade solidária pela recusa de cobertura da seguradora parceira.

No entanto, o
argumento não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

A responsabilidade solidária da instituição financeira estipulante

pressupõe que a negativa de cobertura seja ilegítima ou abusiva.

No caso,
conforme exposto
, a negativa de cobertura é legítima, fundada em cláusula contratual expressa e no art. 768 do Código Civil, diante do agravamento intencional do risco pelo segurado.

Não havendo ilegalidade na negativa, não há falar em responsabilidade solidária do Sicredi pela recusa da seguradora.

O
utrossim, o
apelante juntou gravação de áudio de gerente do Sicredi orientando a inventariante a deixar de pagar as prestações mensais do financiamento, sustentando que essa conduta evidenciaria que a própria cooperativa reconhecia, implicitamente, a cobertura do sinistro.

Ocorre que a
orientação da gerente, ainda que eventualmente inadequada do ponto de vista da conduta bancária, não tem o condão de criar obrigação de cobertura securitária onde ela não existe por força do contrato e da lei.

O contrato de seguro prestamista é regido por suas cláusulas e pela legislação aplicável, não podendo ser modificado por declaração verbal de preposto da cooperativa.

A eventual responsabilidade da gerente por orientação inadequada é questão distinta da validade da negativa de cobertura pela seguradora, que se fundamenta em cláusula contratual expressa e em disposição legal.

Por tais considerações,
pode-se concluir que a sentença de primeiro grau não merece reforma
, notadamente porque a
negativa de cobertura do seguro prestamista pela Icatu Seguros S/A. é legítima, fundada no art. 768 do Código Civil e na cláusula contratual expressa de exclusão para atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado.

Pelo
exposto
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a
sentença
recorrida
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11
º
, do Código de Processo Civil,
com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026